Tribunal: TJPA
Processo: 0802227-31.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802227-31.2021.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL MESSIAS MOREIRA DE JESUS JUNIOR, GLEISON SILVA DOS SANTOS, MARCELO ALVES PINHEIRO, MARCELO SOUZA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – OBJETO ALCANÇADO NO TRIBUNAL DA CIDADANIA – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme se pode verificar do relatado nos presentes autos, consta
no Id.
nº 4746663,
d
ecisão proferida pelo STJ juntada aos autos, em razão de habeas corpus impetrado naquele Tribunal da Cidadania, deferindo o pedido de liberdade provisória sem fiança aos pacientes, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Manoel Messias Moreira de Jesus Junior.

Impetrante: Gleison Silva dos Santos e Marcelo Souza do Nascimento.

Impetrado: Juízo de Direito 1ª da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua /PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº
0802227-31.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Manoel Messias Moreira de Jesus Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Gleison Silva dos Santos e Marcelo Souza do Nascimento
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito 1ª da Vara Criminal da Comarca de Mãe do Rio/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente,

narra os fatos que no dia 16 de março de 2021, por volta das 12h, os policias

militares receberam denúncia através do grupo de watzapp, que o veiculo tipo Cruze, cinza, placa policial QYP9A52, havia passado na BR 010, pelo município
b
Mãe do Rio, sentido São Miguel do Guamá / PA.

Que em posse da denuncia a equipe se deslocou ate a BR, onde o veiculo foi

interceptado, e foi realizada a abordagem e durante a revista pessoal e veicular foi

encontrado, valores em dinheiro, remédios naturais, quatro celulares, maquina de

cartão de credito, relógio, cordão de ouro entre outros pequenos objetos.

Segundo informações os crimes consistiam em convencer as pessoas a pagarem

antecipadamente uma determinada quantia em dinheiro, com a promessa de que

receberiam um determinado medicamento, sendo que após o recebimento do valor

os custodiados evadiam-se do município retornavam mais, e assim passaram a

aplicar vários golpes com este mesmo modo de operação.

Pontua que em análise ao pressuposto de homologação o MM Juízo de piso, decidiu por homologar o APF, no entanto por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, manteve a fiança concedida pela Autoridade Policial, porem não foi pago pelos investigados por ausência de condições financeira. Acontece que a Autoridade Policial, arbitrou uma fiança de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para cada investigado, num total de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), para os 04 (quatro) valor que não condiz com a realidade do país neste momento de pandemia da covid 19
, predicados pessoais favoráveis, e, ausência dos requisitos cautelares da prisão preventiva.

Alega relaxamento por atipicidade da conduta, ausência de estado de flagrância ausência dos requisitos de prisão preventiva, bem como a isenção do valor pago a título de fiança.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor da paciente.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, em sede de plantão judiciário, deferi o pleito liminar, reduzindo
o

valor arbitrado pelo Juízo a título de fiança para o importe de

8.000,00 (oito mil reais) para cada paciente, totalizando a quantia de

R$ 32.000,00 (trinta e dois mil). No ato, foram requisitadas informações de estilo à autoridade coatora Id. nº
4744924)
.

Decisão proferida pelo STJ juntada aos autos, em razão de habeas corpus impetrado naquele Tribunal da Cidadania (
Id. nº 4746663)
, deferindo o pedido de liberdade provisória sem fiança aos pacientes, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Parecer Ministerial pela perda superveniente da presente ordem pela perda do seu objeto (Id. nº
775732).

Reiteração de requisição de informações à autoridade coatora (Id. nº 4864958)

Eis o teor do prestado pela magistrada a quo (sic –
4864958
):

“
1-
Consta dos autos que na data de 17.03.2021, por volta das 13:54 horas, foram presos em flagrante delito, pela pratica do crime tipificado no art. 288 do CPB, os acusados MARCELO ALVES PINHEIRO; GLEISON SILVA DOS SANTOS; MARCELO SOUZA DO NASCIMENTO; MANOEL MESSIAS MOREIRA DE JESUS JUNIOR, que teriam iniciado a empreitada delituoso na cidade de Salvador-BA, ponto de partida para pratica de vários crimes em diversos estados, inclusive o estado do Pará, onde foram abordados após denúncia anônima, que os crimes consistiam em convencer as pessoas a pagarem antecipadamente uma determinada quantia em dinheiro, com a promessa de que receberiam um determinado medicamento, sendo que após o recebimento do valor os custodiados evadiam-se do município e não retornavam mais, e assim passaram a aplicar vários golpes com este mesmo modo de operação, acrescente-se que em sede policial, os réus MARCELO SOUZA e MANOEL MESSIAS, confessaram a pratica dos crimes bem como o envolvimento de todos os flagranteados, enquanto que o réu MARCELO ALVES, fez uso do seu direito de permanecer em silencio e GLEISON SILVA, negou ter participado dos crimes narrados.

2-
No dia 17 de março de 2021, fora peticionado pelo Advogado dos autores, RELAXAMENTO DE PRISÃO com pedido alternativo DE LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA E/OU A CONVERSÃO DA SUA PRISÃO CAUTELAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERGENTES DA PRISÃO E MENOS GRAVOSAS, conforme PJE doc. : 24501367.

3-
Em 19 de março de 2021, o flagrante fora homologado, bem como, a fiança no valor de R$ 44.000,00, arbitrada pela autoridade policial e convertido em prisão preventiva em desfavor pacientes, sendo julgado prejudicado o pedido de RELAXAMENTO DE PRISÃO com pedido alternativo DE LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA E/OU A CONVERSÃO DA SUA PRISÃO CAUTELAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERGENTES DA PRISÃO E MENOS GRAVOSAS, considerando que a autoridade policial arbitrou fiança, restando condicionada a liberdade dos envolvidos ao pagamento desta, conforme PJE doc.: 24586841.

4-
Em 19 de março 2020 foi peticionado em favor dos réus, requerimento de isenção de fiança, com base nas condições pessoais e financeiras dos réu, conforme PJE doc.: 24590846.

5-
Em 20 de março de 2021, antes que o pedido de isenção de fiança pudesse ser apreciado por este juízo, fora juntado nos autos DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N.º 0802227-31.2021.8.14.0000, proferida pelo Desembargador Plantonista MAIRTON MARQUES CARNEIRO, concedendo a redução da fiança arbitrada, para o valor de R$ 32.000,00, tendo a secretaria desta comarca, expedido o boleto para o recolhimento a fiança, conforme PJE doc.: 24609378.

6-
No dia 21 de março de 2021, vieram aos autos os comprovantes de pagamento de fiança, sendo expedido o alvará de soltura dos réus, conforme PJE doc.: 24610543.

7-
No dia 22 de março de 2021, os pacientes peticionaram requerendo a restituição de fiança porque o STJ concedeu liminar em HC isentando-os da fiança, conforme ID.: 24609820.

8-
Em dia 24 de março de 2021, foi juntada a decisão do STJ que concedeu aos pacientes a liberdade provisória sem fiança, ID 24727873.

9-
No dia 26 de março 2021, veio aos autos certidão comprovando a expedição dos alvarás para restituição da fiança em favor dos pacientes, conforme ID 24786392.

10-
Por fim, acrescento que os réus não possuem antecedentes criminais registrados, conforme certidões anexas, ID 24572529
”.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
relaxamento por atipicidade da conduta, ausência de estado de flagrância ausência dos requisitos de prisão preventiva, bem como a isenção do valor pago a título de fiança.

Conforme se pode verificar do relatado nos presentes autos, consta
no Id.
nº 4746663,
d
ecisão proferida pelo STJ juntada aos autos, em razão de habeas corpus impetrado naquele Tribunal da Cidadania, deferindo o pedido de liberdade provisória sem fiança aos pacientes, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, verifica-se que foi cessada a eventual violência ou coação ilegal ventilada na presente via, no que reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 13 de abril de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/04/2021